Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-90.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708509-90.2017.8.07.0007 RECORRENTE: JOANA DARC PEREIRA GRAIA RECORRIDO: UNIAO MERCANTIL COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PREPARO ILEGÍVEL. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NÃO ATENDIDA. RESPONSABILIDADE PELA JUNTADA. USUÁRIO DO SISTEMA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. 1. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou que seja recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. O recurso de apelação não merece ser conhecido quando a apelante, intimada para comprovar o recolhimento do preparo, não cumpre a determinação judicial no prazo concedido. 3. A responsabilidade pela juntada de documentos no sistema do PJe, bem como zelar pela sua legibilidade é do usuário do sistema, nos termos do art. 14, da Portaria Conjunta no 53, do TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e improvido. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 371 e 489, II, § 1o, inciso IV e § 3o, todos do CPC, 5o, inciso LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal, pugnando pela nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal e à busca da verdade real. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova oportunamente requerida; b) artigos 1.007, caput, e §4o, do CPC, sustentando que deveria ter sido intimada novamente para o recolhimento em dobro do preparo antes do não conhecimento do recurso. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 371 e 489, II, § 1o, inciso IV e § 3o, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, uma vez que o tema referente à nulidade da sentença ante a ocorrência de cerceamento de defesa não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado no suposto malferimento ao artigo 1.007, caput, e §4o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “(...) Na hipótese em julgamento, a agravante foi devidamente intimada para, no prazo de 5 dias úteis, acostar documento legível aos autos, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. No entanto, deixou de cumprir a determinação judicial, conforme petição de id. 9000806.” (ID 11499855 - Pág. 4). Como se vê, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o e 93, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030